Tribunal: TJSP
Processo: 1511640-18.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Pleito de absolvição com base na inexigibilidade de conduta diversa. Impossibilidade. Ausência de demonstração da adoção prévia de outras medidas para fazer frente à alegada ameaça. Provas coligidas aos autos que evidenciam a prática da traficância. Confissão do réu em harmonia

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Pleito de absolvição com base na inexigibilidade de conduta diversa. Impossibilidade. Ausência de demonstração da adoção prévia de outras medidas para fazer frente à alegada ameaça. Provas coligidas aos autos que evidenciam a prática da traficância. Confissão do réu em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Condenação mantida. Pena e regime prisional bem fixados. Negado provimento ao recurso.